Tribunal: STF
Processo: Rcl 49812
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de São Luís, em face de decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, nos autos do Processo 0016843-07.2019.5.16.0001.



    Na petição inicial, a Municipalidade sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADPFs 485/AP e 275/PB.



    Relata que o beneficiário da presente ação ajuizou reclamação trabalhista no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em face da empresa JM Consultoria Comércio e Prestação e Serviços Eireli - EPP, requerendo o pagamento de verbas trabalhistas.



    Julgada procedente a ação e iniciada a fase de execução, foi então determinado o bloqueio e o depósito em juízo dos créditos da reclamada porventura existentes junto ao ente municipal. 



    Diante disso, a reclamante defende que o bloqueio de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas afronta o decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs 485 e 275.



    Assevera que “o art. 100, § 6º da CF, determina como possibilidade de sequestro de verbas públicas apenas os casos de [1] preterimento de direito de precedência de pagamento de precatório e [2] não alocação orçamentária suficiente para satisfazer os débitos consignados em precatórios”. (eDOC 1, p. 3)



    Nesses termos, conclui que o bloqueio de verbas públicas pela simples previsão orçamentária de repasse a terceiros se revela exceção não descrita no art. 100 da Constituição Federal e viola os princípios da separação dos poderes, do contraditório e ampla defesa, do juiz natural, da eficiência da administração pública, da legalidade orçamentária, dentre outros.



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como que “seja determinado ao juízo da 1ª Vara do Trabalho de São Luís que se abstenha de realizar bloqueios e, ainda, que se abstenha de determinar que o próprio Município de São Luís proceda à retenção e ao depósito judicial das verbas públicas (decisões estas que, como dito, são frequentemente acompanhadas de ameaças financeiras e penais)” (eDOC 1, p. 14). No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 9)



    A autoridade reclamada não prestou as informações solicitadas. (eDOC 15)



    Citado, o beneficiário José Cândido Santos Pinto deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 17.



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    É o relatório. Decido.



    Ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 275/PB e ADPF-MC 485/AP.



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Com efeito, no julgamento da ADPF 485, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Nesses termos, julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de atos constritivos quanto à verba concernente a entidade de direito público, consoante os termos do acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485, Rel. Min. Roberto Barroso) 



    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento da ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno) que restou assim emendada: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.



    Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado determinou a retenção de créditos supostamente existentes, devidos à empresa então reclamada, nos termos da seguinte decisão:



    “Antes de apreciar o pedido autoral ID. 53bd82a - Pág. 1/2 e manifestação da executada ID. a8e6632 - Pág. 1/3, DETERMINO a expedição de mandado, no sentido do Sr(a). Oficial(a) de Justiça, diligenciar junto a Secretaria Municipal de Educação, acerca de crédito no valor de R$ 4.265.507,58, em favor da reclamada/executada, informado através da petição e doc. ID. 6adbafc - Pág. 1/3 retirados do portal da transparência municipal (cuja cópia deverá seguir em anexo ao mandado). 



    Em comprovado o crédito em favor da executada, o Sr(a). Oficial (a) de Justiça, deverá o bloquear o crédito exeqüendo, na qual deverá ser comprovado neste Juízo, em prazo de 30 (trinta) dias”. (eDOC 2, p. 14) 



    Dessa forma, entendo que o ato reclamado, ao determinar a constrição de crédito da municipalidade reclamante, afrontou as decisões vinculativas formalizadas por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 275/PB e ADPF 485/AP.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485- MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”. (Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020) 



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.2.2020; Rcl 39.252, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2020; Rcl 39.267, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.2.2020; e Rcl 39.285, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.3.2020.



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo 0016843-07.2019.5.16.0001, em trâmite na Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São Luís, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado na ADPF 275/PB e ADPF 485/AP. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente